Tribunal: TJDFT
Processo: 0033351-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA FÍSICA CONTRATADA PELO INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE – ICS PARA PRESTAR SERVIÇO AO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO. NÃO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA INICIAL.
I – A apelação que, ainda que genericamente, ataca os fundamentos da sentença não ofende o princípio da dialeticidade.
II – É inepta a petição inicial da autora que formula pedido indeterminado, dificultando o exercício do direito de defesa pelo réu (art. 330, §1o, inciso I, do CPC).
III – Negou-se provimento ao recurso.